Tribunal: TJSP
Processo: 1012198-05.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. Sentença que declarara a inexigibilidade dos valores pagos pelos autores a título de taxa de obra no período entre julho de 2011 e novembro de 2013, bem como condenara a ré na sua restituição simples. Ausência de recurso da ré e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

DANOS MORAIS. Tese recursal no sentido de

Ementa:
DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. Sentença que declarara a inexigibilidade dos valores pagos pelos autores a título de taxa de obra no período entre julho de 2011 e novembro de 2013, bem como condenara a ré na sua restituição simples. Ausência de recurso da ré e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

DANOS MORAIS. Tese recursal no sentido de tratar-se de pleito não formulado na petição inicial. Caracterização de julgamento extra petita. Provimento jurisdicional que não é absolutamente nulo, mas que deve ser reduzido e aproveitado. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000251519
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012198-05.2017.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, são apelados ANTENOR MASSUCATTO
NETO (JUSTIÇA GRATUITA) e GISLAINE BRAGA LUCIANO MASSUCATTO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1012198-05.2017.8.26.0019 -Voto no 27.599
2
Voto n. 27599

Apelação n. 1012198-05.2017.8.26.0019
Comarca:
Americana 1a VC
Ação:
Indenização
Apelante(s): MRV Engenharia e Participações S/A
Apelado(s):
Antenor Massucatto Neto e Gislaine Braga Luciano
Massucato
DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. Sentença que
declarara a inexigibilidade dos valores pagos pelos
autores a título de taxa de obra no período entre
julho de 2011 e novembro de 2013, bem como
condenara a ré na sua restituição simples.
Ausência de recurso da ré e de temática de ordem
pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e
1.013, caput, do CPC).
DANOS MORAIS. Tese recursal no sentido de tratar-
se de pleito não formulado na petição inicial.
Caracterização
de
julgamento
extra
petita.
Provimento jurisdicional que não é absolutamente
nulo, mas que deve ser reduzido e aproveitado.
Sentença reformada. Recurso provido.
Da r. sentença que julgara parcialmente
procedente a ação indenizatória para: a) declarar a inexigibilidade dos
valores cobrados a título de taxa de obra entre julho de 2011 e
novembro de 2013; b) condenar a ré na repetição dos valores pagos
pelos autores; e, c) condenar a ré no pagamento da quantia de R$
5.000,00, a título de reparação por danos morais (fls. 321/328); apela
a ré asseverando, em síntese, que: a) o julgado monocrático é extra
petita, porquanto ausente pedido de indenização por danos morais; b)
os danos morais não estão configurados (fls. 330/338).
Recurso tempestivo, preparado, mas não
respondido.

Não houvera oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1012198-05.2017.8.26.0019 -Voto no 27.599
3
Consistente juridicamente o apelo.
De plano, ausente recurso específico da ré,
transitara em julgado a r. sentença na quadra atinente à declaração
de inexigibilidade dos valores cobrados a título de taxa de juros no
período entre julho de 2011 e novembro de 2013, bem como à
condenação na correlata repetição simples.
Nessa parte, inexistindo pendência de temática
de ordem pública, o comando primário é definitivo e faz coisa julgada
formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).
Superada tal questão, verifica-se que a
Magistrado sentenciante condenara a ré no pagamento da quantia de
R$ 5.000,00, a título de reparação por danos morais.
Tal provimento jurisdicional, contudo, não
merece subsistir, mormente porque transbordara dos limites da lide.
Neste ponto, a r. sentença não guarda eco no
pedido formulado na exordial (fls. 11/14), constituindo violação à
norma que adstringe o juiz a julgar a lide nos limites das questões
suscitadas (art. 492 do CPC).
Contudo, tal vício de correlação não gera a
nulidade absoluta da r. sentença, sendo certo que a hipótese impõe a
fixação do redutor, aproveitando-se, reflexivamente, o julgado
monocrático.
Marque-se que na sentença ultra petita o juiz
concede além daquilo que se pede, enquanto na extra petita dá-se
coisa diversa daquela que é objeto do pedido. Na primeira, aproveita-
se o julgado, reduzindo-se o excesso; na segunda, profere-se o
decreto anulatório, preservando-se o duplo grau de jurisdição. Não há
confundir-se.
Nesse sentido, doutrinam LUIZ GUILHERME
MARINONI e DANIEL MITIDIERO (Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1012198-05.2017.8.26.0019 -Voto no 27.599
4
comentado artigo por artigo, RT, São Paulo, 2010, p. 421).
Por esses fundamentos, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso para excluir a condenação da ré no pagamento
de indenização por danos morais, mantendo-se no remanescente a r.
sentença.
Mercê da sucumbência recíproca, condeno a ré
no pagamento de 70% das despesas processuais e dos honorários
advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação, nos moldes do
art. 85, § 2o, do CPC; cabendo o percentual remanescente (30%) aos
autores, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do art. 98, §
3o, do CPC.
RÔMOLO RUSSO
Relator